Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-53.2022.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela d. defesa de JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO (ID 33964506), contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, pela qual indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em razão de suposto envolvimento na prática do crime (ID 33964505). O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões formais, em que se manifesta, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão do erro grosseiro quanto à interposição de recurso em sentido estrito contra decisão definitiva. Ultrapassada a questão preliminar, sustenta que o art. 118 do CPP apenas admite a restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado, quando não mais interessarem ao processo (ID 33964508). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, em caso de superação do vício processual, pelo seu desprovimento (ID 34405476). Brevemente relatado. Passo a decidir. Apesar de não haver previsão legal expressa, já faz muito tempo que a jurisprudência consolidou a orientação no sentido de que o recurso cabível contra decisões que indeferem pedidos de restituição de bens apreendidos é a apelação, com alicerce no art. 593, II, do CPP (decisões definitivas proferidas por juiz singular). Conforme ensina o processualista Norberto Avena, na decisão relativa ao incidente de restituição de bens “há análise de mérito”, razão pela qual, “seja deferitória, seja indeferitória, permite aos interessados a interposição de apelação, fulcrada no art. 593, II, do CPC” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a Edição. Pg. 619)”. Embora o recurso em sentido estrito tem a finalidade de impugnar decisões interlocutórias, as suas hipóteses são previstas taxativamente. No particular, ainda de acordo com o processualista Norberto Avena, “seu cabimento é restrito aos casos expressamente contemplados em lei”, razão pela qual “não é possível equipará-lo ao agravo de instrumento do processo civil e, a partir daí, compreender que pode ser manejado contra qualquer decisão incidental no processo” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a Edição. Pg. 1320). O c. STJ, tratando da questão, consolidou a orientação de que "É incabível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que indefere o pleito de restituição dos bens sequestrados, porquanto é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal" (AgInt no RMS n. 53.637/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017). É preciso consignar, de mais a mais, que no caso em exame, o pedido de restituição do bem foi manifestado em incidente específico, autuado em autos próprios (em dependência ao processo criminal). Sendo assim, com mais razão, o recurso cabível contra a decisão que o indeferiu é, sem dúvida, a apelação. Ante o exposto, sem mais delongas, com suporte nos art. 3o do CPP, art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT e art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de agosto de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator